Tribunal: TJDFT
Processo: 0742776-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742776-96.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA, PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIAO APELADO: VICENZO DA SILVA FERREIRA PONTES, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora